Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-97.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRAFAÇÃO – PRODUTOS QUE VIOLARAM A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU-8400847-4, QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DE "ENIO BIANCHI" - DANO MATERIAL E DANO MORAL – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés por danos materiais e morais – Inconformismo dos autores e das rés.

1. APELAÇÃO DOS AUTORES - PREPARO -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRAFAÇÃO – PRODUTOS QUE VIOLARAM A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE MU-8400847-4, QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI EM NOME DE "ENIO BIANCHI" - DANO MATERIAL E DANO MORAL – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés por danos materiais e morais – Inconformismo dos autores e das rés.

1. APELAÇÃO DOS AUTORES - PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação interposto pelos autores, sem preparo – Autores apelantes que, apesar de intimados para efetuarem o recolhimento das custas, quedaram-se inertes - Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC – RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.

2. APELAÇÃO DAS CORRÉS "TERA METAIS" E OUTRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – Autores que afirmam serem titulares da patente de modelo de utilidade MU 8400847-4 ("disposição construtiva aplicada em dispositivo para abertura regulável de vãos") – Alegação das rés, de existência de prejudicialidade externa, em razão das ações de nulidade de patente em curso perante a Justiça Federal. Pendência das ações que, por si, é insuficiente a barrar o andamento da presente ação indenizatória – Concessão da patente concedida pelo INPI que produz seus regulares efeitos até a sua invalidação (art. 56, LPI) – Ausência de notícia de decisão judicial do Juízo Federal, determinando a anulação da patente – PRELIMINAR REJEITADA.

2.1. DANO MORAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as rés ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais causados – Inconformismo das rés, no tocante aos danos morais - Não acolhimento - Caso em que restou comprovada a violação da patente de modelo de utilidade dos autores, com a comercialização de produtos contrafeitos pelas rés, conforme sentença no processo n. 1000175-17.2017.8.26.0281. Ocorrência de dano moral in re ipsa, cuja valoração deve atender ao binômio punição-desestímulo, com objetivo de reparar o dano causado ao ofendido e desestimular o infrator a cometer nova infração – Valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença, que se mostra adequado ao caso concreto.

2.2. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. No tocante à verba honorária sucumbencial, é certo que a r. sentença acolheu em parte o pedido dos autores, porém em quantia bem inferir à pretendia. Dessa forma, conquanto os autores tenham pedido o montante de R$ 311.700,00, a título de danos morais, a r. sentença fixou em apenas R$ 15.000,00. Assim, os autores ficam condenados à verba honorária sucumbencial de 10% sobre R$ 296.700,00 (diferença resultante do pedido inicial, de R$ 311.700,00, e o efetivamente obtido, de R$ 15.000,00). RECURSO DAS RÉS "TERA METAIS" E OUTRAS, PROVIDO NESSA PARTE.

3. APELAÇÃO DA RÉ MÁRCIA REGINA RONDINA MANTUAN. A sentença condenou a corré Márcia porque a considerou sucessora da empresa ALUMIPRAT – COMÉRCIO DE ALÚMINIO LTDA. No entanto, não há prova da responsabilidade da ré MÁRCIA por eventuais danos materiais ou morais causados aos autores. Primeiro, que a empresa ALUMIPRAT – COMÉRCIO DE ALÚMINIO LTDA. não fez parte do processo n. 1000175-17.2017.8.26.0281, em que se reconheceu a violação do modelo de utilidade n. 8400847-4 – Leitura do art. 506, CPC. Segundo, que, embora a empresa ALUMIPRAT – COMÉRCIO DE ALÚMINIO LTDA. tenha sido baixada na Junta Comercial em 04/11/2020, é certo que não há notícias de que houve liquidação, nem entrega de eventual sobra à sócia. Sem a liquidação, realização do ativo e pagamento do passivo, não se há falar em extinção da personalidade jurídica da sociedade (arts. 1.109 e 1.110, Código Civil) – RECURSO DA CORRÉ MARCIA PROVIDO.